Tribunal: TJDFT
Processo: 0700372-51.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0700372-51.2019.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HONORO NEVES DA SILVA, ANA CAROLINA HORTENCIO GARCIA, MARIA ISABEL HORTENCIO NEVES, B2M ATACAREJOS COMERCIO ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS LTDA EMBARGADO: B2M ATACAREJOS COMERCIO ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS LTDA, MARIA ISABEL HORTENCIO NEVES, ANA CAROLINA HORTENCIO GARCIA, HONORO NEVES DA SILVA, MARIA ISABEL HORTENCIO NEVES DESPACHO A parte recorrida, B2M ATACAREJOS, informou nos autos que apresentou Reclamação com pedido de tutela de urgência ao e. Superior Tribunal de Justiça (ID 17524437). Verifica-se que foi proferida decisão na referida Reclamação (autuada no STJ sob o no 40381 – DF), que determinou a remessa daqueles autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Distrito Federal e dos Territórios (ID 20382637). Assim, intime-se a B2M ATACAREJOS para que, em cinco dias, indique o número em que a Reclamação foi autuada no TJDFT, considerando que o Regimento Interno do TJDFT no artigo 18, inciso VI, dispõe que: "Art. 18. Compete à Câmara de Uniformização processar e julgar: (...) VI - a reclamação destinada a dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. (Incluído pela Emenda Regimental no 1, de 2016)". Por sua vez, o art. 197, caput, e § 2o da mesma norma regimental, dispõe que a reclamação contra acórdão de Turma Recursal deve ser instruída com prova documental dirigida à Presidência do Tribunal de Justiça, e será distribuída aos membros do órgão colegiado competente para seu julgamento. Desse modo, cumpriria ao reclamante distribuir a Reclamação diretamente ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, a quem caberia o exame da matéria. Transcorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado e tornem os autos ao juízo de origem. Brasília/DF, 9 de fevereiro de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito